Tribunal: TJES
Processo: 5035826-24.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035826-24.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI CRUZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5035826-24.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI CRUZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS DE AUTORIA. ANIMUS FURANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 13 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa. Consta dos autos que o acusado, em concurso com outro indivíduo, abordou a vítima em seu local de trabalho, exigiu a entrega de aparelho celular mediante grave ameaça com faca e, diante da resistência, passou a agredi-la com pedaço de madeira, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória quanto ao propósito de subtração e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, em alegada desconformidade com o art. 226 do CPP, acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra, de forma segura, o animus furandi e a autoria delitiva; e (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal ou mantida como latrocínio tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria é comprovada por outros elementos probatórios independentes e convergentes.

A prisão do acusado logo após os fatos, nas proximidades do local do crime, portando faca e pedaço de madeira com vestígios de sangue, corrobora a narrativa da vítima e vincula objetivamente o recorrente à prática delitiva.

A materialidade delitiva é demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, registros fotográficos e laudo de exame de corpo de delito compatíveis com a dinâmica da agressão.

O relato da vítima apresenta coerência, firmeza e compatibilidade com os demais elementos de prova, especialmente quanto à exigência de entrega do aparelho celular sob ameaça e às agressões subsequentes.

Os depoimentos dos guardas municipais confirmam as informações prestadas pela vítima, a localização do acusado nas imediações do fato e a apreensão dos instrumentos utilizados na ação criminosa.

A versão defensiva de desavença trabalhista e legítima defesa não encontra respaldo em qualquer elemento probatório independente e mostra-se incompatível com o conjunto probatório produzido.

A ausência de recuperação do aparelho celular não afasta a configuração do crime patrimonial, diante da comprovação da violência empregada para viabilizar a subtração e da atuação conjunta com comparsa que se evadiu do local.

A dinâmica da ação, os instrumentos empregados e a intensidade dos golpes evidenciam violência dotada de potencialidade letal, demonstrando a presença de animus necandi, ao menos em sua modalidade eventual.

A configuração do latrocínio tentado não depende de conclusão pericial expressa sobre perigo concreto de vida, bastando que a conduta praticada durante a execução do roubo revele potencial aptidão para produzir o resultado morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade da condenação quando a autoria é demonstrada por provas autônomas e independentes do reconhecimento pessoal.

O relato da vítima, corroborado por elementos externos de confirmação, possui aptidão para fundamentar decreto condenatório em crimes patrimoniais.

A apreensão de instrumentos utilizados na agressão e a prisão em flagrante nas proximidades do local do crime constituem elementos idôneos de confirmação da autoria.

A ausência de recuperação da res furtiva não afasta a caracterização do roubo ou do latrocínio quando comprovadas a finalidade de subtração e a violência empregada.

Configura-se o latrocínio tentado quando, durante a execução do roubo, o agente emprega violência com potencialidade letal apta a produzir o resultado morte, ainda que este não se consume por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º; CP, art. 14, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.965.563/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024; STJ, HC n. 946.516/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5035826-24.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI CRUZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, insurge-se
DAVI CRUZ DE SOUZA
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 3º, do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal,
à pena de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 14 de setembro de 2025, o apelante, em comunhão de desígnios com outro indivíduo, abordou a vítima em seu local de trabalho e, munido de faca, exigiu a entrega de seu aparelho celular, ameaçando-a de morte. Em seguida, passou a agredi-la com pedaço de madeira, atingindo-lhe o rosto e os braços, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas razões recursais, em síntese, o apelante sustenta (i) a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal; (ii) pugna pela absolvição, ao argumento de inexistir prova segura do
animus furandi
. Subsidiariamente, (iii) requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

Pois bem.

O recurso
não merece provimento
.

Inicialmente,
não há nulidade decorrente do reconhecimento pessoal
realizado durante a fase investigativa.

Ainda que se questione a estrita observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, verifica-se que a condenação
não se apoiou exclusivamente nesse elemento
informativo.

No caso, a
autoria
restou demonstrada por outros elementos de prova. O
apelante foi localizado logo após os fatos,

nas imediações do local
,
portando uma faca e um pedaço de madeira com vestígios de sangue
, circunstância compatível com a dinâmica narrada pela vítima e confirmada pelos agentes públicos responsáveis pela abordagem.

A despeito da atual orientação jurisprudencial acerca da necessidade de observância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o próprio Superior Tribunal de Justiça admite que
eventual irregularidade no reconhecimento não impede a condenação
quando existirem
outras provas independentes
capazes de demonstrar a autoria delitiva.

Logo, não se trata de condenação fundada apenas no reconhecimento da vítima, mas em conjunto probatório harmônico e suficiente.

Também
não procede a tese absolutória.

A
materialidade
encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, Boletim Unificado nº 59135679, auto de apreensão,
registros fotográficos que retratam a vítima ensanguentada e os instrumentos utilizados na agressão
, além do laudo de exame de corpo de delito,
cujos achados são compatíveis com a narrativa de violência contundente praticada contra a vítima
.

A
autoria
, da mesma forma, restou suficientemente demonstrada.

A
vítima Wallace Guerra Nascimento Santa Clara
, ouvida em juízo, relatou que estava em seu local de trabalho quando foi abordada por dois indivíduos portando pedaços de madeira. Disse que os agentes anunciaram o assalto, utilizando a expressão
“perdeu”
, e exigiram a entrega de seu aparelho celular sob ameaça de morte. Diante da negativa, um deles desferiu uma paulada em sua cabeça, seguindo-se agressões reiteradas e intensas. A vítima afirmou, ainda, que conseguiu correr em busca de ajuda, vindo a desmaiar em via pública, onde foi amparada pela Guarda Municipal.

A declaração da vítima mostra-se segura, coerente e compatível com os demais elementos produzidos, não havendo nos autos indicativo concreto de que tenha imputado falsamente ao apelante a prática de crime patrimonial.

A
palavra da vítima,
em crimes patrimoniais, possui especial relevância, sobretudo quando confirmada por elementos externos de corroboração (STJ, AgRg no AREsp n. 2.965.563/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026), como ocorreu no caso.

Essa corroboração é extraída, sobretudo,
da prisão em flagrante logo após o fato
, da localização do apelante nas proximidades do local indicado, da
apreensão da faca e do pedaço de madeira com vestígios de sangue
e da
prova oral prestada pelos agentes públicos
.

Segundo consta dos autos, após ser acionada, a Guarda Municipal recebeu da vítima as características dos autores e a informação de que eles costumavam permanecer nas proximidades da Praça de Santa Rita. A guarnição deslocou-se ao local indicado e encontrou o apelante ainda portando o pedaço de madeira coberto de sangue, bem como uma faca presa à cintura.

Os
guardas municipais Yan Sant Ana Coelho e Lucas Hosken Moraes
foram ouvidos em audiência, ocasião em que confirmaram os elementos essenciais da ocorrência, especialmente o contato inicial com a vítima, as informações por ela repassadas, a localização do acusado nas imediações e a apreensão dos instrumentos compatíveis com a agressão.

Os depoimentos dos agentes, portanto, não apenas confirmam a abordagem do apelante, mas também vinculam objetivamente os instrumentos apreendidos à dinâmica narrada pela vítima.

Relembro que “a
palavra dos policiais
, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

Assim, a
negativa de
animus furandi
não encontra amparo nos autos
.

O apelante, em juízo,
admitiu ter desferido golpes de madeira contra a vítima
, embora tenha
negado a finalidade

patrimonial
. Alegou que prestava serviços de vigilância ao estabelecimento, que estaria sem receber valores devidos e que, durante discussão relacionada a essa cobrança, a vítima teria intervindo portando uma faca, o que o teria levado a agir para se defender. Confirmou, ainda, que estava em posse de uma faca e de um pedaço de madeira no momento da abordagem policial.

Essa versão, contudo,
não se sustenta
diante da prova produzida.

Primeiro
, porque a tese de desavença trabalhista não foi corroborada por
qualquer elemento independente
.
Segundo
, porque a própria vítima descreveu
abordagem patrimonial anterior às agressões,
consistente na exigência de entrega do aparelho celular.
Terceiro
, porque a apreensão dos
instrumentos ensanguentados

em poder do apelante
, logo após o fato, reforça a narrativa acusatória e enfraquece a versão defensiva de reação meramente defensiva.

A
confissão parcial do acusado
quanto às agressões, o relato seguro da vítima, a prisão em flagrante nas proximidades, a apreensão da faca e do pedaço de madeira ensanguentado e o laudo de lesões formam
conjunto probatório harmônico
, apto a demonstrar a autoria e o propósito de subtração.

A
ausência de apreensão do aparelho celular em poder do apelante não descaracteriza o roubo.
A própria narrativa acusatória e a prova produzida indicam a participação de outro indivíduo, que conseguiu se evadir, circunstância suficiente para explicar a não localização da
res furtiva.

Além disso, a consumação ou tentativa do crime patrimonial não depende, por si só, da recuperação da
res furtiva,
mas da comprovação da violência ou grave ameaça empregada com finalidade de subtração, circunstância demonstrada pelo relato da vítima e pelos elementos de corroboração acima indicados.

Também
não merece acolhida o pedido de desclassificação para lesão corporal.

A conduta descrita nos autos revela violência incompatível com simples
animus laedendi
. O apelante, no contexto da subtração patrimonial, utilizou
faca e pedaço de madeira,
desferindo golpes contra a vítima, inclusive em região sensível do corpo.

Para a configuração do latrocínio tentado, não se exige que o laudo pericial ateste expressamente perigo concreto de vida. Basta que a dinâmica da ação demonstre que o agente, durante a execução do roubo,
dirigiu sua conduta de
modo capaz de produzir o resultado morte,
ou ao menos
assumiu concretamente esse risco
.

Nesse sentido, relembro que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que
a previsão de risco de morte na linha de desdobramento causal do crime implica a responsabilização pelo resultado letal,
ainda que a morte não tenha ocorrido com o objetivo específico de subtração patrimonial imediata (STJ, HC n. 946.516/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

No caso concreto, a intensidade da agressão, os instrumentos empregados e
as regiões atingidas — rosto e braços — demonstram que a
violência excedeu a mera intenção de lesionar
, evidenciando a presença do animus necandi, ao menos em sua modalidade eventual, somente não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A alegação defensiva de ausência de perigo de vida, fundada na suposta inconclusividade do laudo pericial, não conduz à desclassificação pretendida. O que define a subsunção ao latrocínio tentado é a
conjugação entre o intento patrimonial e a violência empregada com potencialidade letal,
e não a existência de fórmula pericial específica reconhecendo risco imediato de morte.

Logo, comprovados o
animus furandi
e o
animus necandi,
deve ser mantida a condenação pelo crime de latrocínio tentado.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.